Tribunal: TJBA
Processo: 8055118-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055118-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO JACKSON CASTRO DOS SANTOS Advogado(s): MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO AGRAVADO: LAGUNA ITACARE SPE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA CONCEDER PAGAMENTO PARCELADO E REDUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte do requerente é relativa e não absoluta. Havendo dúvida fundada em critérios objetivos quanto à veracidade da alegação poderá ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada. Em que pese a negativa da concessão da gratuidade, por não ter a Agravante demonstrado impossibilidade de arcar com as custas processuais, o artigo 98, §6º do CPC/2015, permite a concessão do parcelamento das despesas processuais, viabilizando o acesso à justiça do agravante, diante das circunstâncias fáticas dos autos. Há que se manter íntegra, portanto, a decisão ora recorrida, que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento para, em homenagem ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, autorizar a redução das custas em 50% e permitir o seu pagamento parcelado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8051423-08.2024.8.05.0000 da comarca de Salvador, em que figuram como Agravante - ROBERTO JACKSON CASTRO DOS SANTOS e como Agravada - LAGUNA ITACARE SPE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2